Tribunal: TJMT
Processo: 1033002-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033002-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIUS AUGUSTUS PRADO DIAS - CPF: 041.452.986-32 (ADVOGADO), AURELIO VITORIA MIRANDA - CPF: 568.449.561-34 (EMBARGANTE), ROMEU BENEDITO PEREIRA - CPF: 630.398.001-59 (EMBARGADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), AURELIO VITORIA MIRANDA - CPF: 568.449.561-34 (EMBARGADO), CLAUDIUS AUGUSTUS PRADO DIAS - CPF: 041.452.986-32 (ADVOGADO), ROMEU BENEDITO PEREIRA - CPF: 630.398.001-59 (EMBARGANTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE BENS DE CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ROMEU BENEDITO PEREIRA e AURELIO VITORIA MIRANDA contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento deste último, reformando decisão que determinava a pesquisa e eventual constrição de bens da esposa do executado, Sra. Mariana Gonçalves Fernandes Miranda, com o consequente cancelamento de eventuais ordens de bloqueio já efetivadas. O primeiro embargante alega omissões e contradições relacionadas à comunicabilidade de bens e possibilidade de penhora da meação. O segundo embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e à devolução expressa de valores eventualmente bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar teses relativas à comunicabilidade de bens e penhora da meação, bem como à concessão de justiça gratuita; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à condenação do agravado em custas e honorários advocatícios, e à necessidade de ordem expressa de devolução de valores eventualmente bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada reconhece expressamente a incomunicabilidade da dívida anterior ao casamento com base no art. 1.659, III, do Código Civil, afastando a possibilidade de penhora de bens do cônjuge por ausência de prova de que a obrigação beneficiaria a entidade familiar.

O acórdão embargado fundamenta-se em dados objetivos dos autos, como a anterioridade da dívida (2015/2016) em relação ao casamento (2023), afastando a necessidade de análise probatória aprofundada.

A alegação de omissão sobre o benefício da justiça gratuita é afastada, por não ser ponto controvertido no agravo de instrumento, tampouco influenciar o mérito da decisão recorrida.

A ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento está de acordo com a jurisprudência, pois não houve substituição de decisão de mérito nem perda de objeto do feito principal.

A ordem de cancelamento das constrições já efetivadas é suficiente para assegurar a liberação dos valores eventualmente bloqueados, sendo desnecessária determinação expressa de devolução, especialmente diante da ausência de prova de transferência de valores ao exequente.

Os embargos demonstram inconformismo com o conteúdo decisório, não configurando vícios sanáveis pelo art. 1.022 do CPC, tampouco são instrumento para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que afasta a comunicabilidade de dívida anterior ao casamento com base no art. 1.659, III, do CC não incorre em omissão se fundamentada em fatos incontroversos dos autos.

Não há omissão quando a decisão determina o cancelamento de bloqueios, sendo desnecessária ordem expressa de devolução de valores, salvo prova de transferência indevida.

Não cabe fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento que apenas reforma decisão interlocutória, sem resolução de mérito da demanda principal.

O reconhecimento da justiça gratuita no processo de origem não afasta a análise de mérito em agravo de instrumento, nem impõe sua menção expressa na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.659, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1033002-87.2025.8.11.0000

AURELIO VITORIA MIRANDA X ROMEU BENEDITO PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROMEU BENEDITO PEREIRA e por AURELIO VITORIA MIRANDA contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo segundo embargante para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de pesquisa e constrição de bens em nome da esposa do executado, Sra. Mariana Gonçalves Fernandes Miranda, bem como para determinar o cancelamento de eventuais ordens de bloqueio já efetivadas (ID 329160385).

Em seus embargos, ROMEU BENEDITO PEREIRA alega, em síntese, que o acórdão contém omissões e contradições, pois: a) não enfrentou os argumentos apresentados nas contrarrazões quanto à comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial; b) não analisou a possibilidade de penhora da meação do executado nos bens comuns, conforme art. 790, IV, do CPC; c) presumiu a incomunicabilidade dos bens atingidos sem análise concreta da prova; d) não mencionou que o agravado é beneficiário da justiça gratuita no processo de origem (ID 330067858).

Por sua vez, AURELIO VITORIA MIRANDA sustenta em seus embargos que o acórdão foi omisso por: a) não condenar o agravado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais; b) não determinar expressamente a devolução dos valores eventualmente bloqueados e transferidos ao juízo de origem ou ao exequente (ID 329633896).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte contrária (
ID’s
331650860 e 330950388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando os embargos opostos por ambas as partes, verifico que não estão presentes quaisquer dos vícios apontados no acórdão embargado.

Com efeito, o embargante ROMEU BENEDITO PEREIRA alega omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos apresentados nas contrarrazões sobre a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento e a possibilidade de penhora da meação do executado nos bens comuns.

Contudo, o acórdão foi claro ao reconhecer a incomunicabilidade da dívida contraída antes do casamento, com base no art. 1.659, III, do Código Civil, que expressamente exclui da comunhão
"as obrigações anteriores ao casamento"
.

A fundamentação do julgado foi precisa ao estabelecer que
"não se mostra possível a penhora de ativos financeiros de terceiro pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens"
, citando inclusive jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

O acórdão também destacou que "
não restou demonstrado nos autos que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar"
, requisito que seria necessário para eventual comunicabilidade.

Quanto à alegação de que o acórdão presumiu a incomunicabilidade dos bens sem análise concreta da prova, também não assiste razão ao embargante.

Isso porque, o julgado baseou-se em fatos incontroversos: a dívida foi contraída em 2015/2016, enquanto o casamento ocorreu apenas em 2023.

Logo, a aplicação do art. 1.659, III, do Código Civil é direta e não demanda análise probatória complexa.

No que tange à omissão quanto ao benefício da justiça gratuita concedido ao agravado no processo de origem, tal questão não foi objeto de discussão no agravo de instrumento, que tratou exclusivamente da possibilidade de constrição de bens da esposa do executado.

Ademais, o reconhecimento da gratuidade no processo principal não impede a análise do mérito recursal, tampouco influencia na conclusão adotada pelo acórdão.

Lado outro, o embargante AURELIO VITORIA MIRANDA alega omissão quanto à condenação do agravado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, salvo quando há substituição da decisão de primeiro grau por perda de objeto da ação principal, o que não ocorreu no presente caso.

O agravo de instrumento é um recurso que visa impugnar decisão interlocutória, não havendo previsão legal para condenação em honorários advocatícios em seu julgamento. A verba honorária será fixada na sentença, considerando-se o
resultado final
da demanda.

Quanto à alegação de omissão por não ter sido determinada expressamente a devolução dos valores eventualmente bloqueados, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão determinou
"o cancelamento de eventuais ordens de bloqueio já efetivadas"
, o que é suficiente para garantir a liberação dos valores.

Ademais, não há nos autos prova de que tenha ocorrido efetiva transferência de valores ao exequente, sendo desnecessária ordem expressa de devolução. Caso tenha havido transferência, o cancelamento do bloqueio implica logicamente na devolução dos valores à sua origem.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por ambas as partes, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026